Tribunal: TJMT
Processo: 1008014-74.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008014-74.2017.8.11.0002
RECORRENTE(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO(s): MARCOS CABRAL MASSARIOL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 16551490):
“APELAÇÃO CÍVEL – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA – PERÍCIA MÉDICA – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – APLICAÇÃO EM EXEGESE DO RESP 1495146/MG – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O benefício de auxílio-doença é cobertura previdenciária de caráter temporário, sendo possível a reavaliação da incapacidade para o trabalho mediante exame médico a cargo da própria autarquia. “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...]7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 1008014-74.2017.8.11.0002, Relator GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 20/09/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 371 e 479 do CPC, ao argumento de que a Justiça Estadual é incompetente para julgar a ação que trata de benefício de auxílio-doença no caso de transtorno bipolar compulsivo.
Recurso tempestivo (ID 25271468).
Contrarrazões apresentadas por MARCOS CABRAL MASSARIOL (ID 28560962).
O INSS não apresentou contrarrazões, conforme ID 34387451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 371 e 479 do CPC, a parte recorrente alega que a Justiça Estadual é incompetente para julgar a ação que trata de benefício de auxílio-doença no caso de transtorno bipolar compulsivo, visto que não decorre de auxílio-doença de acidente de trabalho. Assevera que o quadro clínico atual do Recorrido e as atividades desenvolvidas no labor.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x